Tribunal: STF
Processo: ADI 7196
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Federação Nacional dos Tradutores e Intérpretes Públicos (Fenatip) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 22 a 34 e 57, I, da Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021 e os arts. 18 a 30 e 33, I, da Medida Provisória n. 1.040, de 29 de março de 2021, por meio dos quais se instituiu o marco regulatório da profissão de tradutor e intérprete público.



    O Sindicato Nacional dos Tradutores (Sintra), mediante a petição/STF n. 80.603/2022, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Afirma que a matéria se mostra relevante uma vez que, o diploma impugnado fragiliza a confiabilidade das traduções públicas. Ressalta o impacto direto da decisão na classe profissional por ele representada. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Quanto ao mérito, manifesta-se no sentido da procedência do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    2. A entidade preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, tendo em conta a jurisprudência deste Tribunal – a relevância da controvérsia, representatividade da interessada e o liame de suas finalidades institucionais com o objeto da ação.



    O postulante comprovou a estrita afinidade com o tema em discussão e a expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional, tendo em vista sua atuação na defesa das classes dos tradutores e dos intérpretes.



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Sindicato Nacional dos Tradutores como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente